Tribunal: STF
Processo: SL 1035
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAIS CIVIS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR A COMPATIBILIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM POSTERIORES DECISÕES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.